Tribunal: TJES
Processo: 5000202-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MESSIAS e outros
AGRAVADO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000202-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DE MESSIAS e POLIANE FREITAS PASTOR TIBURCIO

AGRAVADOS: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e NILMAR FABER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista de Messias e Poliane Freitas Pastor Tiburcio em razão de Decisão (página 25 do id 383591) na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Reparação de Danos ajuizada pelos ora Agravantes em face de Hospital Apóstolo Pedro, Município de Mimoso do Sul e Nilmar Faber da Silva (processo de n.º 0001573-85.2017.8.08.0032), determinou que as partes, em comum acordo e em 30 (trinta dias), indiquem nome de perito para realização da prova pericial, sob pena de preclusão da citada prova.

Nas razões de seu recurso (id 383575) os ora Agravantes aduzem, em resumo, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o MM. Juiz
a quo
incorreu em cerceamento do direito de defesa.

Recurso recebido no duplo efeito, consoante Despacho contido no id 383968.

Apenas o Município de Mimoso do Sul apresentou contrarrazões (id 563202).

No id 571589 consta certidão com a informação de que o Município de Mimoso do Sul não está cadastro no sistema PJe, o que, inclusive, dificultou a intimação do citado ente Municipal (o que só foi possível com o auxílio da Secretaria de Tecnologia da Informação).

É O RELATÓRIO
.

Em atenção à informação contida na mencionada certidão e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 4º do Ato Normativo n.º 193/19 deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
[1]
, determino seja intimado (se possível, com a mesma solução de contorno antes realizada) o Município de Mimoso do Sul para proceder o credenciamento/cadastro no sistema do PJe, advertindo-lhe que, nos termos da Lei (além do dispositivo regimental citado e de outras normas, o art. 246, § 2º, do Código de Processo Civil), tal medida é obrigatória, de modo que a sua não ocorrência implicará no reconhecimento de que o Ente Municipal foi notificado/intimado dos atos processuais.

Após a supracitada diligência, peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 19 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

[1]
Art. 4º Tratando-se de Órgão Municipal, Estadual e Federal, e suas entidades da administração indireta, Ministério Público e Defensoria, o acesso é feito mediante credenciamento por formulário próprio, disponível no endereço eletrônico http://www.tjes.jus.br/pje/tribunal-de-justica/formularios-para-atuacao-no-tribunal-de-justica/. para fins de cumprimento do disposto nos arts. 1.051 do CPC, 246,§§1º e 2º, e 270, parágrafo único (recebimento de citação e intimação).

(...).

§ 4º É obrigatório que o Órgão acesse o sistema PJe nas instalações de 1º Grau: https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam e Turma Recursal/Tribunal de Justiça: https://sistemas.tjes.jus.br/pje2g/login.seam) para acompanhamento das comunicações judiciais (citações e intimações) realizadas por meio eletrônico, consideradas como vista pessoal dos autos, nos termos do art. 246, § 1º c/c o art. 270 do CPC, art. 19, § 1º da Resolução nº 185/2013 do CNJ e arts. 5º, § 6º e 9º, § 1º da Lei nº 11.419/13.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000202-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DE MESSIAS e POLIANE FREITAS PASTOR TIBURCIO

AGRAVADOS: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e NILMAR FABER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão dos fatos e fundamentos jurídicos trazidos a julgamento, informo a Vossas Excelências que a demanda originária (Ação de Reparação de Danos, processo de
n.º 0001573-85.2017.8.08.0032) foi ajuizada com base na alegação da existência de erro médico cometido no parto de Poliane Freitas Pastor Tiburcio, o que acabou por resultar no falecimento do recém-nascido (natimorto), filho dos Autores (a senhora Poliane e João Batista de Messias).

Do que importa relatar, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que os Autores, ora Agravantes, pugnaram pela realização de prova pericial, prontamente deferida pelo Magistrado condutor do feito originário.

A questão que deu origem ao presente recurso foi a recusa dos profissionais médicos indicados pelo Juízo (id 383591, páginas 13 e 23) em aceitar o encargo de realizar a perícia médica, circunstância que levou o MM. Juiz
a quo
a proferir a Decisão recorrida (
página 25 do id 383591
), na qual assim consignou:

“Considerando a não aceitação do encargo pela perita designada anteriormente, não havendo qualquer outro perito cadastrado nesta Unidade com capacidade para realização do exame, nem outros meios de nomeação de outro profissional habilitado, deve as partes se manifestarem em comum acordo no prazo de 30 dias nos termos da decisão de fls. 242/243 trazendo aos autos nome de perito para realização do exame necessário.

Decorrido prazo de 30 dias sem que as partes tragam ao Juízo nome do perito consensual para nomeação,
declaro preclusa a prova pericial
, não podendo qualquer das partes, seja Autor ou Réus, alegarem cerceamento de defesa com a não realização da prova, já que foi tentado por este Juízo todas as formas possíveis de realização da prova.”

De minha parte o recurso deve ser conhecido (haja vista o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentado no Tema

Repetitivo n.º 988
[1]
) e, no mérito, sem maiores delongas, a pretensão recursal dos Agravantes (deduzida no id
383575
) – fundada, sobretudo, no cerceamento do direito de defesa – merece ser acolhida.

Isso porque embora bastante louvável a intenção do MM. Juiz
a quo
em privilegiar o princípio da cooperação, não me parece que o momento escolhido tenha sido oportuno, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Ora, enquanto a primeira profissional indicada informou não se sentir “
suficientemente capacitada tecnicamente para avaliar, já que foge à sua área de atuação
” (página 13 do id 383591), a segunda recusou por já estar com “
muitos trabalhos e plantões
” (página 23 do id 383591).

Com efeito, não me parece razoável – e assim afirmo com a devida vênia – que, ante somente duas recusas e sobretudo pelos motivos declinados, o MM. Juiz
a quo
transfira às partes uma atribuição que é exclusividade sua (a escolha de um perito imparcial e de sua confiança).

Ademais, as dificuldades apontadas pelo Magistrado para nomear profissional Médico são ainda mais penosas
para os Agravantes
, ainda que com o – pelo momento inicial do feito – improvável auxílio e cooperação das partes que com eles contendem.

Ressalta-se, ainda, por deveras oportuno, que não procede a afirmação do MM. Juiz
a quo
no sentido de que não há outros meios para nomeação de outro profissional habilitado para realização da prova pericial, já que, por exemplo, poderia o Magistrado se valer das prescrições constantes na Resolução n.º 06/12 deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), bem assim no Convênio firmado entre os Poderes Judiciário e Executivo de nosso Estado
[2]
.

Destarte, à luz da fundamentação ora apresentada, tenho que restou configurado, sim, o cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, condição bastante para acolhimento da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento ora em julgamento.

Do exposto, dou provimento ao recurso para determinar que o MM. Juiz
a quo
proceda às tentativas de indicação de um profissional capaz de realizar a perícia requerida nos autos, devendo se valer, caso não haja peritos cadastrados na região, por exemplo, da Resolução n.º 06/12 deste egrégio TJES.

É como voto.

[1]
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

[2]
Disponível, o primeiro Termo, em http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/TERMO-DE-COOPERA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICA-PGE-2009.00.313.545.pdf.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000202-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: JOÃO BATISTA DE MESSIAS e POLIANE FREITAS PASTOR TIBURCIO

AGRAVADOS: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL e NILMAR FABER DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. RECUSA DE DOIS PROFISSIONAIS. MOTIVOS FUNDAMENTADOS. ORDEM PARA QUE AS PARTES, EM COMUM ACORDO, INDIQUEM PROFISSIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caracteriza cerceamento de defesa o ato do juiz que, ante a recusa (bem fundamentada) de dois profissionais médicos em realizar perícia médica para apurar alegado erro médico, determina, no início da demanda, que as partes, em comum acordo, indiquem perito em 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão da prova pericial. 2. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.